Tribunal: TJES
Processo: 0012401-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012401-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZETE AMORIM DE ANGELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE EX-ESPOSA E COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. SEPARAÇÃO DE FATO E POSTERIOR UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A concessão do benefício de pensão por morte exige a comprovação da dependência econômica, sendo possível o rateio entre ex-cônjuge separado de fato e companheiro(a), desde que demonstrada a dependência de ambos em relação ao segurado falecido.

2. No caso dos autos, restou comprovado que a ex-esposa, embora separada de fato, mantinha vínculo econômico com o falecido, o qual realizava transferências bancárias regulares em seu favor, configurando a dependência exigida por lei.

3. A companheira também comprovou a união estável com o falecido e a dependência econômica, sustentada por auxílio financeiro para despesas essenciais e declaração de convivência do próprio instituidor do benefício.

4. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
Somando-se todo o entendimento acima explanado, às fls. 168-183, vê-se que o falecido declarava as duas requerentes como suas dependentes, em sua declaração de imposto de renda.”.

5. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, ainda, por igual votação, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n. 0012401-62.2020.8.08.0024

Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Apeladas: Elizete Amorim de Angeli e Lindinalva Pereira Loureiro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória nos autos da ação ordinária proposta por Elizete Amorim de Angeli e Lindinalva Pereira Loureiro, em que o Magistrado de origem julgou procedente a pretensão autoral “
para
DETERMINAR
que o IPAJM conceda o benefício previdenciário de pensão por morte em favor das requerentes, referente ao ex-segurado falecido Josemir Pereira Loureiro, ex-policial civil, no percentual de 50% para cada. Dito isso,
CONDENO
o IPAJM ao pagamento retroativo do benefício de pensão por morte em favor das requerentes, a contar do óbito do falecido em 10/08/2019, no percentual de 50% para cada Requerente. Sobre esses valores deverão incidir juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, utilizando o IPCA-E (Tema 810 da STF). A partir de 09/12/2021, incidirá apenas a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. Como consequência do acolhimento da pretensão autora,
RECONSIDERO
a decisão liminar de fls. 193-194 para
DEFERIR
a antecipação dos efeitos da tutela final, a fim de
DETERMINAR
que o IPAJM cumpra imediatamente esse decisum, quanto ao pagamento mensal do benefício previdenciário de pensão por morte em favor das Requerentes, no percentual de 50% para cada.”.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que (a) resta incontroverso que a recorrida Lindinalva é ex-esposa, separada de fato, e que não percebe alimentos fixados judicialmente; (b) o diploma legal deixa claro em sua redação que para o cônjuge separado de fato ter direito à pensão por morte deveria ser credor de alimentos do falecido segurado, ou seja, deveria ter pleiteado os alimentos de forma judicial ou até mesmo ter algum documento formal que comprovasse sua qualidade de credor perante o ex-cônjuge, não bastando para tal fim a demonstração de transferências bancárias e prova testemunhal; (c) não foi comprovado que a apelada Elizete era companheira do falecido no momento do óbito; (d) o fato de acompanhar o falecido em suas consultas médicas e cuidar do mesmo até o óbito não demonstra a referida união estável; (e) o pagamento do financiamento do veículo ou das despesas com conta de telefone e energia também não garante a dependência econômica, pelo contrário, apenas demonstram um auxílio.

Contrarrazões apresentadas pelas apeladas, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de pensão por morte do ex-segurado Josemir Pereira Loureiro, em favor das apeladas Lindinalva Pereira Loureiro e Elizete Amorim de Angeli, o que exige a comprovação da dependência econômica das recorridas e a adequação das provas relativas aos vínculos que ambas mantinham com o falecido.

No tocante à apelada Lindinalva Pereira Loureiro, restou comprovado nos autos que, apesar de separada de fato do segurado, ela continuou a receber valores regularmente transferidos pelo falecido, corroborando sua dependência econômica. As transferências bancárias, devidamente comprovadas, associadas aos depoimentos das testemunhas, indicam que o ex-segurado contribuía para o sustento da ex-cônjuge, situação que, em conformidade com a jurisprudência, autoriza a percepção do benefício previdenciário por ex-cônjuges em condição de dependência.

Afinal, a separação de fato, por si só, não implica perda automática da condição de dependente, sendo determinante a prova da necessidade econômica, o que está presente no caso em análise, conforme se extrai dos documentos e dos testemunhos colhidos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. ESPOSA E CONVIVENTE. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO SIMULTÂNEA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Esta Corte fixou o entendimento de que a separação de fato não implica perda automática do benefício, mas apenas ilide a presunção de dependência econômica, pelo que, ainda que separado de fato, o beneficiário fará jus à pensão por morte se comprovada a dependência econômica. 2) O impedimento da inscrição simultânea contraria a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Temas 526 e 529), sedimentou a possibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à esposa e à companheira, na excepcional hipótese do § 1º do art. 1.723 do Código Civil. 3) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reconhecimento de união estável de companheira com pessoa casada, desde que separada de fato do cônjuge. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5002780-57.2022.8.08.0000, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, Data: 04/May/2023)

Quanto à apelada Elizete Amorim de Angeli, a prova documental e testemunhal aponta que, na data do falecimento do segurado, ela mantinha uma união estável com o mesmo, com convivência pública, contínua e duradoura.

Além disso, consta nos autos que Elizete recebia auxílio financeiro do falecido para despesas essenciais, como o pagamento de contas de energia e telefone, e que o financiamento do veículo por ele era assumido. A continuidade desse suporte financeiro reforça a condição de dependência econômica da companheira.

A declaração feita em vida pelo falecido, reconhecendo a união estável, fortalece a necessidade de acolhimento do pleito.

Além disso, como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “
Somando-se todo o entendimento acima explanado, às fls. 168-183, vê-se que o falecido declarava as duas requerentes como suas dependentes, em sua declaração de imposto de renda.”.

Dessa forma, não merecem prosperar os argumentos expostos pelo recorrente, devendo ser mantida a sentença apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.